Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-26.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. COMPROVADO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio. Requer-se a desclassificação para furto e o reconhecimento da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a violência; e (ii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desclassificação do crime de roubo impróprio para furto, quando o acervo probatório é harmônico e coeso no sentido de demonstrar que o acusado empregou violência logo após a subtração do bem, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do objeto para si, nos termos do artigo 157, §1o, do Código Penal.
4. A confissão parcial do acusado, que admitiu a subtração do celular, atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. Nos casos de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, conforme entendimento consolidado no Tema 585 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.